Tribunal: TJSP
Processo: 1012123-23.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: .
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1012123-23.2020.8.26.0451; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de financiamento imobiliário. Ação revisional julgada improcedente. Insurgência quanto a adoção do IGP-M para fins de reajuste. Impertinência. Índice reclamado respaldado pelo mercado e expressamente consignado no contrato em discussão. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Arguição de prejuízo genérica. Valor incontroverso sequer demonstrado. Inteligência do art. 330, §2o do

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de financiamento imobiliário. Ação revisional julgada improcedente. Insurgência quanto a adoção do IGP-M para fins de reajuste. Impertinência. Índice reclamado respaldado pelo mercado e expressamente consignado no contrato em discussão. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Arguição de prejuízo genérica. Valor incontroverso sequer demonstrado. Inteligência do art. 330, §2o do CPC. Parte que se apega a parâmetros de reajuste "supostamente" prometidos por corretor imobiliário (R$ 10,00/mês) para abstrair da palavra empenhada em instrumento contratual que de livre e espontânea vontade firmou. Prova então colhida nos autos suficiente à formação da convicção do órgão julgador.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.